Tribunal: TJDFT
Processo: 0713254-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713254-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: SHINOBU SUZAKI REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MENDONCA SUZAKI D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 47374948) opostos por MAPFRE VIDA S/A em face do SHINOBU SUZAKI, com o pedido de efeitos modificativos, contra decisão proferida pelo relator (ID 47019017), que não conheceu o recurso por não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, nem nos requisitos para aplicação da taxatividade mitigada. Desse modo, INTIME-SE SHINOBU SUZAKI, ora embargado. para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de junho de 2023 16:07:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador